Tribunal: TJMT
Processo: 1010574-82.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010574-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WELLINGTON MATHEUS DORIGÃO (AGRAVADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL
.

NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTRAMUROS.

APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA N
O

ESTABELECIMENTO
PRISIONAL EM MENOS DE 24 HORAS.

NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE.
DÚVIDAS ACERCA
ANIMUS
DE EVASÃO DO
AGRAVADO
.

RECURSO DESPROVIDO.

A
pesar de a ausência ao trabalho extramuros, em regra, dar ensejo à situação de fuga e, assim, à caracterização da falta grave prevista no inciso II do art. 50 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, o retorno ao estabelecimento prisional em menos de 24 horas e a apresentação espontânea e voluntária à administração da casa prisional não permitem reconhecer o abandono do cumprimento da pena pelo reeducando.

Por
conseguinte
, conquanto a conduta do agravante tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave, necessário se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem
dúvidas acerca
animus
de evasão do sentenciado
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de
execução
penal
manejado
pelo

Ministério Público
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0012738-62.2010.8.11.0042
,

que deixou de reconhecer a falta grave
em desfavor de
Wellington Matheus
Dorigão
.

O
agravante
,

nas razões encontradiças no ID
167773688
,
sustenta que,

ante a fuga do
agravado
ocorrida em
27 de janeiro de
2022, cuja recaptura se
deu
n
o dia seguinte
, ao juízo incumbia o reconhecimento da falta grave, nos termos do art
.
50, II, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

Assevera
que a situação não evidencia mero atraso no retorno ao estabelecimento prisional, de modo que o afastamento por quase 24h demonstra o intento de não cumprimento da pena pelo agravado.

Nesse contexto, p
ugna

pela reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja reconhecida a falta grave e, por conseguinte, declarada a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime
.

O agravado
, nas
contrarrazões
vistas

no
ID
167773692
, rechaç
a
as alegações do agravante,
postulando o
desprovimento
deste
recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no ID
167773693
,
o
prolator

da decisão agravada a

manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio do parecer que se encontra no ID
172504694
,

manifest
a
-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o
agravante
se insurge da decisão proferida pelo
j
uízo da
s

execuções penais
que, acolhendo a justificativa apresentada
pelo agravado
, não identificou a situação de fuga e, por conseguinte, deixou de reconhecer falta grave acerca da
sua
conduta que não compareceu ao trabalho extramuros.

De fato, o registro de ocorrência policial
(ID
167773697
, p
. 73/74) revela que o
agravado
, na data de
27 de janeiro de
2022, não compareceu ao serviço de limpeza de rua, que se realizava no Bairro do Porto, nesta Capital, onde havia sido designado pela Prefeitura de Cuiabá a exercer o trabalho extramuros.

Entretanto, consta do documento
que se vê
no
ID
167773697 (p. 136) que, no dia 28
de janeiro de
2022, o
agravado
se apresentou voluntariamente no Centro de Ressocialização de Cuiabá.

O agravado,
na
audiência de justificação realizada na data de 29
de novembro de
2022, mencionou ao juízo que, além de ter sido discriminado por ser paulistano, depois que começou a trabalhar na prefeitura, ficou por dois anos sem visita, entretanto, na ocasião da suposta fuga, ligou para o Winkler e se entregou voluntariamente (ID 167773697, p. 180/181).

O juízo, acolhendo a justificativa apresentada pelo
agravado
e em consonância com a manifestação do promotor de
j
ustiça presente na solenidade, afastou a hipótese de falta grave, levando em consideração, especialmente, a apresentação espontânea
do apenado
em menos de 24 horas à casa prisional.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que
a decisão agravada se mostra
adequada e proporcional
à
s peculiaridades
do caso concreto, não merecendo, portanto, ser reformada por esta instância revisora.

Com efeito,
apesar de a ausência ao trabalho extramuros, em regra, dar ensejo à situação de fuga e, assim, à caracterização da falta grave prevista no inciso II do art
.
50 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, o retorno ao estabelecimento prisional em menos de 24 horas e a apresentação espontânea e voluntária à administração da casa
prisional
não permitem reconhecer o abandono do cumprimento da pena pelo
agravado
.

Aliás,
esse entendimento tem amparo na jurisprudência
do
s tribunais pátrios, conforme se infere dos julgados abaixo ementados
:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SENTENCIADO QUE NÃO RETORNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS GOZO DE BENEFÍCIO EXTERNO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE SE EVADIR. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Restando duvidoso o animus de evasão do sentenciado, que não retorna ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo, mas se apresenta espontaneamente no dia seguinte, correta a decisão que desclassifica a falta grave para média
.
2. Além de não restar evidenciada a intenção de fuga, o reconhecimento de falta grave, com a consequente regressão de regime e perda dos dias remidos, revela-se desproporcional à conduta em questão, a qual melhor se enquadra à falta média descrita no artigo 119, XVIII, do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do DF - ‘ausentar-se dos lugares em que deva permanecer’. 3. Agravo ministerial conhecido e desprovido.
(
TJ-DF 07150895520208070000 DF 0715089- 55.2020.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 17
.
09
.
2020, 3ª Turma Criminal,
d
ata de
p
ublicação:
p
ublicado no
PJe
: 0
1.
10
.
2020.
p ág.: s em p ágina c adastrada.) Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRETENSA FUGA - APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - APENADO QUE SE APRESENTA ESPONTANEAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL - RECONHECIMENTO DA FALTA - IMPOSSIBILIDADE - REMIÇÃO PELO TRABALHO - JORNADA MÍNIMA DE SEIS HORAS DIÁRIAS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA.
Restando devidamente justificado o não retorno do recuperando ao estabelecimento prisional, após saída para exercer o trabalho externo, não há que se falar em reconhecimento da falta grave por fuga, máxime considerando sua apresentação espontânea perante a autoridade competente, no dia seguinte
. Somente podem ser
considerados, para fins de remição, os dias em que o apenado exerce atividade laborativa pelo período mínimo de seis (06) horas, a teor do que determina o artigo 33, caput, da Lei de Execuções Penais.
(TJ-MG - AGEPN: 10514080353584001 Pitangui, Relator: Maria Luíza de
Marilac
,
d
ata de
j
ulgamento: 07
.
02
.
2017, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL,
d
ata de
p
ublicação: 03
.
03
.
2017)
Destacamos

Por
conseguinte
, conquanto a conduta do
agravante
tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave,
necessário
se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem dúvidas acerca

animus
de evasão do sentenciado
.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023